Tribunal: TJSP
Processo: 1004183-79.2018.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTÁRIO. Autor que sofreu acidente de trabalho típico do qual resultou sequela mínima no quinto dedo da mão esquerda. Perícia médica que, contudo, não reconheceu a existência de qualquer repercussão na capacidade para o exercício da função habitual, nem sequer a exigência de maior esforço. Lesão não indenizável do ponto de vista acidentário. Segurado que não comprovou fazer jus ao

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTÁRIO. Autor que sofreu acidente de trabalho típico do qual resultou sequela mínima no quinto dedo da mão esquerda. Perícia médica que, contudo, não reconheceu a existência de qualquer repercussão na capacidade para o exercício da função habitual, nem sequer a exigência de maior esforço. Lesão não indenizável do ponto de vista acidentário. Segurado que não comprovou fazer jus ao benefício de auxílio-acidente. Sentença mantida. Parte autora que é isenta dos ônus da sucumbência, consoante o disposto no art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91. Recurso de apelação não provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000987961
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004183-79.2018.8.26.0191, da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, em que é
apelante ANTONIO CARLOS NUNES DA COSTA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004183-79.2018.8.26.0191 -Voto no 17875
2
VOTO No 17875
Apelação: 1004183-79.2018.8.26.0191
Origem: 3a Vara Judicial da Comarca de Ferraz de Vasconcelos
Apelante: Antonio Carlos Nunes da Costa
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
APELAÇÃO ACIDENTÁRIO. Autor que sofreu acidente de
trabalho típico do qual resultou sequela mínima no quinto
dedo da mão esquerda. Perícia médica que, contudo, não
reconheceu a existência de qualquer repercussão na
capacidade para o exercício da função habitual, nem
sequer a exigência de maior esforço. Lesão não indenizável
do ponto de vista acidentário. Segurado que não
comprovou fazer jus ao benefício de auxílio-acidente.
Sentença mantida. Parte autora que é isenta dos ônus da
sucumbência, consoante o disposto no art. 129, parágrafo
único, da Lei no 8.213/91. Recurso de apelação não
provido, com observação.
Vistos, etc...
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a
sentença de fls. 97/98, que julgou improcedente a ação acidentária ajuizada por
Antonio Carlos Nunes da Costa, por ausência de incapacidade laborativa, e
condenando-lhe ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a
gratuidade de justiça concedida.
Em suas razões de recurso o autor reafirma que sua
capacidade laborativa restou reduzida, argumentando que a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça autoriza a concessão do auxílio-acidente qualquer que
seja o grau da limitação ou da lesão decorrente do acidente. Sustenta, assim, que
restou comprovado nos autos o preenchimento de todos os requisitos necessários à
concessão do benefício pleiteado. Ao final, requer o acolhimento do recurso para
reformar integralmente a sentença.
Não foram apresentadas contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Os
autos
não
foram
encaminhados
à
douta
Procuradoria de Justiça, em razão do Ato Normativo no 354-PGJ-CGMP-CPJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004183-79.2018.8.26.0191 -Voto no 17875
3
Relatados.
O recurso não merece provimento.
Dos autos se extrai que o autor sofreu acidente de
trabalho típico em 12 de agosto de 2016, quando, no exercício de sua função
habitual de auxiliar de refusão da empresa Texa Alumínio Ltda, sofreu
esmagamento do quinto quirodáctilo esquerdo, do qual resultou a amputação
parcial da falange distal.
Houve emissão de CAT pelo empregador (fls. 20/21).
Recebeu administrativamente benefício de auxílio-
doença por acidente do trabalho de 28/08/2016 a 13/11/2016 e de 18/12/2016 a
28/02/2017 (fls. 43).
Refere o obreiro na inicial que faz jus ao benefício de
auxílio-acidente, uma vez que a sequela do acidente acarreta na limitação de sua
capacidade laborativa, porquanto suas atividades laborativas exigem a plena higidez
das mãos.
Foi avaliado pelo perito médico Ronaldo Jorge, que
após proceder ao exame clínico da mão esquerda confirmou a existência de sequela
consistente na amputação parcial da falange distal do quinto quirodáctilo, mas
negou que dela tenha resultado qualquer redução da capacidade laborativa, pois
não há dor palpação ou prejuízo aos movimentos de pinça e preensão (fls. 80/89).
Por fim, sobreveio a r. sentença, ora atacada, que
julgou improcedente o pedido inicial.
Pois bem.
A despeito do inconformismo do autor, a decisão deve
ser mantida.
Isso porque o laudo pericial é categórico ao concluir
que a sequela, embora existente, não chega a causar qualquer limitação ao
exercício do labor habitual.
O obreiro, a seu turno, não trouxe aos autos novos
documentos que infirmassem as conclusões periciais e se limitou a alegar que faria
jus à concessão do benefício de auxílio-acidente, o que evidentemente não abala a
higidez da prova técnica, que acabou, assim, por restar incontroversa nos autos.
Ainda que seja certo que a jurisprudência dominante
entenda que mesmo a lesão mínima pode ensejar a concessão do auxílio-acidente,
pois o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “o nível do dano e, em
consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004183-79.2018.8.26.0191 -Voto no 17875
4
qual será devido ainda que mínima a lesão”1, há que se atentar que o referido
entendimento presume a existência de uma redução da capacidade laborativa,
ainda que decorrente da mera exigência de maior esforço, fato este que não restou
demonstrado no presente caso.
Veja-se que nada há de contraditório em se afirmar
que o acidente deixou sequela no dedo mínimo da mão esquerda e ainda assim não
seja devido qualquer benefício acidentário, vez que o objetivo desta prestação é o
de recompensar não a lesão em si, mas sim a efetiva redução da capacidade para o
trabalho habitualmente exercido à época do acidente, sendo neste sentido o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 105, III, ALÍNEA A DA
CF. ART. 543-C DO CPC. RESOLUÇÃO 8/08 DO STJ. DIREITO
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE FUNDAMENTADO NA
PERDA DE AUDIÇÃO. REQUISITOS: (A) COMPROVAÇÃO DO
NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A ATIVIDADE LABORATIVA E
A LESÃO E (B) DA EFETIVA REDUÇÃO PARCIAL E
PERMANENTE DA CAPACIDADE DO SEGURADO PARA O
TRABALHO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PARECER
MINISTERIAL
PELO
IMPROVIMENTO
DO
RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DO INSS PROVIDO, NO
ENTANTO.
1. Nos termos do art. 86, caput e § 4o. da Lei 8.213/91,
para a concessão de auxílio-acidente fundamentado na
perda de audição, como no caso, é necessário que a
sequela seja ocasionada por acidente de trabalho e que
acarrete uma diminuição efetiva e permanente da
capacidade
para
a
atividade
que
o
segurado
habitualmente exercia.
2. O auxílio-acidente visa indenizar e compensar o
segurado que não possui plena capacidade de trabalho
em razão do acidente sofrido, não bastando, portanto,
apenas a comprovação de um dano à saúde do segurado,
quando
o
comprometimento
da
sua
capacidade
laborativa não se mostre configurado.
3. No presente caso, não tendo o segurado preenchido o
requisito relativo ao efetivo decréscimo de capacidade
para o trabalho que exercia, merece prosperar a
pretensão do INSS para que seja julgado improcedente o
pedido de concessão de auxílio-acidente.
4. Essa constatação não traduz reexame do material
fático, mas sim valoração do conjunto probatório
produzido nos autos, máxime o laudo pericial que atesta a
ausência de redução da capacidade laborativa do
segurado, o que afasta a incidência do enunciado da
Súmula 7 desta Corte.
5. Recurso Especial do INSS provido para julgar
1 REsp 1109591/SC, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), TERCEIRA SEÇÃO, julgado em
25/08/2010, DJe 08/09/2010.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004183-79.2018.8.26.0191 -Voto no 17875
5
improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente,
com os efeitos previstos no art. 543-C do CPC e na
Resolução 8/2008 (recursos repetitivos).
(REsp 1108298/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 12/05/2010, DJe
06/08/2010) (grifou-se)
Daí a se concluir que a sequela do autor não comporta
indenização, sendo apenas mero desconforto que terá de suportar.
Aliás, quantas e quantas patologias existem que,
apesar de crônicas, não impedem o desempenho das atividades habituais de cada
um?
Portanto, como visto, o benefício acidentário não se
presta a recompensar todo e qualquer infortúnio decorrente do trabalho, mas tão
somente aqueles que efetivamente gerem alguma repercussão na capacidade para
o trabalho habitual, o que aqui não restou demonstrado.
Destarte,
deve
ser
mantido
o
decreto
de
improcedência da demanda, porquanto ausente se encontra a incapacidade para o
exercício laboral.
De um único reparo carece a decisão, sendo este no
tocante à condenação da parte vencida nos ônus de sucumbência, uma vez que a
Lei no 8.213/91 traz previsão expressa de isenção total do segurado de quaisquer
custas e ônus de sucumbência nas ações acidentárias:
Art. 129. Os litígios e medidas cautelares relativos a
acidentes do trabalho serão apreciados:
I - na esfera administrativa, pelos órgãos da Previdência
Social, segundo as regras e prazos aplicáveis às demais
prestações, com prioridade para conclusão; e
II - na via judicial, pela Justiça dos Estados e do Distrito
Federal, segundo o rito sumaríssimo, inclusive durante as
férias forenses, mediante petição instruída pela prova de
efetiva notificação do evento à Previdência Social, através
de Comunicação de Acidente do Trabalho CAT.
Parágrafo único. O procedimento judicial de que trata o
inciso II deste artigo é isento do pagamento de quaisquer
custas e de verbas relativas à sucumbência.
No mesmo sentido a Súmula 110 do STJ: “A isenção do
pagamento de honorários advocatícios, nas ações acidentárias, é restrita ao
segurado”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004183-79.2018.8.26.0191 -Voto no 17875
6
Posto isso, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso,
afastando-se, contudo, de ofício, a condenação do autor ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, vez que ela é isenta de quaisquer
ônus decorrentes da sucumbência, ex vi do art. 129, parágrafo único, da Lei no
8.213/91.
Nuncio Theophilo Neto
Relator